Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-28.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ACORDO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO PARCELADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECOTE DAS PARCELAS PAGAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O processo de execução de título extrajudicial contempla meio próprio de impugnação, qual seja, os embargos à execução.
2. De acordo com o artigo 914 do Código de Processo Civil, o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.
3. Em se tratando de embargos à execução, quem alega excesso de execução deve necessariamente juntar planilha de débitos com demonstrativo do que entende como correto, consoante dispõe o artigo 917, inciso III, §3o, Código de Processo Civil.
4. Eventual defesa na ação de execução de título executivo extrajudicial deve ser manejada por meio de embargos à execução, que deve contemplar o valor reconhecidamente devido. Precedentes.
5. No caso concreto, verificado que o valor executado foi apurado mediante o decote das parcelas pagas pela embargante do valor original do débito, conforme termo de acordo firmado entre as partes, não merece prosperar a tese de excesso de execução. 5.1. Não tendo sido demostrado qualquer excesso de execução, deve permanecer hígida a r. sentença que rejeitou os embargos à execução.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários majorados.